Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-84.2024.8.11.0035
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000884-84.2024.8.11.0035– CLASSE 417 – COMARCA DE ALTO GARÇAS
APELANTE: - ESIO VARGAS DOS REIS NETO
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa, em razão da apreensão de cerca de 492 kg de cocaína ocultados em carga de milho. A defesa limitou sua insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a elevação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A elevação da pena-base encontra respaldo na quantidade (aproximadamente 492 kg) e na natureza da droga (pasta base de cocaína), circunstâncias que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, preponderam sobre os demais vetores do art. 59 do CP e justificam o aumento em razão da elevada nocividade da substância e do impacto social presumido.
A forma sofisticada de ocultação da droga (camuflada em carga de milho), o volume expressivo e a ausência de justificativas plausíveis sobre a origem e o destino revelam indicativos de atuação organizada, afastando a alegação de que o réu seria apenas um transportador ocasional ("mula").
O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, especialmente a não dedicação a atividades criminosas e a não vinculação a organização criminosa. No caso, tais requisitos não estão presentes, pois a quantidade e o modo de atuação indicam profissionalismo e dedicação habitual ao tráfico.
A utilização da quantidade da droga tanto para justificar a pena-base acima do mínimo quanto para afastar a causa de diminuição não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na natureza e quantidade expressiva da droga, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.
A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige a presença de requisitos cumulativos, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas.
A quantidade e a forma de ocultação da droga são elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado, sem configuração de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, 40, V, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 739.837/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.09.2022; STJ, HC n. 424.201/MS, rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.06.2018; STJ, AgRg no HC n. 901.809/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.09.2024; STF, ARE n. 666.334, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.05.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000884-84.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESIO VARGAS DOS REIS NETO - CPF: 937.332.241-91 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (ASSISTENTE), DAVID XAVIER COSTA - CPF: 115.967.696-88 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa, em razão da apreensão de cerca de 492 kg de cocaína ocultados em carga de milho. A defesa limitou sua insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a elevação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação da pena-base encontra respaldo na quantidade (aproximadamente 492 kg) e na natureza da droga (pasta base de cocaína), circunstâncias que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, preponderam sobre os demais vetores do art. 59 do CP e justificam o aumento em razão da elevada nocividade da substância e do impacto social presumido.

A forma sofisticada de ocultação da droga (camuflada em carga de milho), o volume expressivo e a ausência de justificativas plausíveis sobre a origem e o destino revelam indicativos de atuação organizada, afastando a alegação de que o réu seria apenas um transportador ocasional ("mula").

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, especialmente a não dedicação a atividades criminosas e a não vinculação a organização criminosa. No caso, tais requisitos não estão presentes, pois a quantidade e o modo de atuação indicam profissionalismo e dedicação habitual ao tráfico.

A utilização da quantidade da droga tanto para justificar a pena-base acima do mínimo quanto para afastar a causa de diminuição não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na natureza e quantidade expressiva da droga, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 exige a presença de requisitos cumulativos, dentre eles a não dedicação a atividades criminosas.

A quantidade e a forma de ocultação da droga são elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado, sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 739.837/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.09.2022; STJ, HC n. 424.201/MS, rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.06.2018; STJ, AgRg no HC n. 901.809/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.09.2024; STF, ARE n. 666.334, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.05.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Esio Vargas dos Reis Neto,
visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1000884-84.2024.8.11.0035, pelo Juízo Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,

que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06,

à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa limitando sua insurgência à dosimetria da pena.

Alega, inicialmente, que a majoração da
pena-base acima do mínimo legal foi desproporcional
, considerando que a elevação em 80% não se harmoniza com os elementos concretos do caso.

Requer, ainda,
o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado
rebatendo o fundamento utilizado na sentença, de que a quantidade e a forma de acondicionamento da substância revelariam envolvimento com organização criminosa, apontando que tal ilação não encontra respaldo em prova concreta nos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

281442401).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. Ana Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento assim sumariado (id. 284162866):

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE PRIVILEGIADA. ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIDADE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA O AFASTAMENTO. IMPROCEDENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. APROXIMADAMENTE 486 KG DE COCAÍNA. ELAVADA QUANTIDADE DE DROGA. FORMA DE CONDICIOMENTO DA DROGA. OCULTA ENTRE A CARGA DE MILHO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMENTRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INOCORRCÊNCIA. FRAÇÃO OBEDECE A CRITÉRIO DESCRICIONÁRIO. FRAÇÃO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA CONDUTA. NOCIVIDADE DA DROGA. ELEVADO VALOR DE MERCADO. FUNDAMENTOS INDÔNEOS DAS CAUSAS DE AUMENTO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

A defesa manifesta inconformismo quanto à pena imposta ao réu, ora
apelante
, requerendo, ao final, o redimensionamento da pena-base, com a exclusão das circunstâncias judiciais valorada negativamente.

Na sequência, sustenta o cabimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, refutando o fundamento adotado na sentença, segundo o qual a quantidade e a forma de acondicionamento da substância entorpecente revelariam o envolvimento do réu com organização criminosa, destacando que tal ilação não encontra respaldo em prova concreta constante nos autos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

1)

Da readequação da pena-base
.

A defesa alega, inicialmente, que a majoração da pena-base acima do mínimo legal foi desproporcional, considerando que a elevação em 80% não se harmoniza com os elementos concretos do caso.

Ressalta que, embora a quantidade de droga seja significativa, não há outros elementos que justifiquem tão acentuado aumento da pena-base.

O Magistrado negativou o vetor circunstâncias, pelo prisma da natureza e quantidade de drogas apreendidas, fixando a basilar em
9 (nove) anos de reclusão.

Sem razão a defesa ao pugnar pela pena-base no mínimo legal.

Consoante anota o art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e quantidade de drogas apreendidas devem ser aferidas com preponderância sobre as vetoriais constantes do art. 59, do CP.

No caso, a quantidade de entorpecentes apreendida em poder do apelante é expressiva, cerca de 492 kg de cocaína, acondicionada em diversos pacotes verdes. Ademais, a forma de ocultação em meio a uma carga de milho, aliada à ausência de explicação plausível quanto ao destino e aos responsáveis pelo transporte, revela um contexto típico de atuação em rede criminosa. Assim, mantenho negativado o vetor das circunstâncias judiciais, porquanto devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante a
quantidade de droga apreendida
, nos seguintes termos (id. 264525344):

(...) Na hipótese, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (pasta base de cocaína, de alta nocividade e altíssimo valor financeiro no mercado criminoso),
sua expressiva quantidade (492 kg), enseja aumento da pena-base,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. Observe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da penabase, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A exasperação de 4 anos da pena-base mostra-se razoável, pois fundamentada em razão da nocividade e da quantidade de drogas apreendidas (552,48kg de cocaína) considerando, sobretudo, a gravidade do fato. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 739837 SP 2022/0130343-3, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022).

Por estes motivos, na primeira fase, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando a existência de uma circunstância desfavorável, com fulcro na jurisprudência supra, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
(...)
(id. 281442381 - Pág. 9)

No caso, a fixação da pena-base atendeu aos reclamos do art. 42, da Lei 11.343/06, tendo em vista a grande quantidade de cocaína [mais de 490 kg de cocaína] apreendida.

O referido artigo é bastante claro ao permitir que o juiz utilize a
quantidade e a natureza da droga apreendida
para a modulação da pena-base,
verbis
:

“
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

O escopo da norma incriminadora em questão, ao prever a preponderância da quantidade e natureza da droga, é punir com maior rigor aqueles que realizam o tráfico de drogas em maior escala, atingindo assim, um maior número de usuários, e, com maior relevância, a saúde pública como um todo.

Embora a lei penal não discrimine o que venha a ser grande quantidade, é evidente que a futura comercialização de mais de 490 kg de cocaína demanda a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, porque tal quantidade é suficiente para atingir um considerável número de usuários.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 SOBRE O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA. 1. Na fixação da pena-base de crimes previstos na Lei 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas. 2. Na espécie, a reprimenda básica acima do mínimo legal, em razão da quantidade de tóxicos apreendidos, encontra-se devidamente justificada e proporcional as

especificidades do caso versado. Precedentes. (...) 2. Na hipótese, a despeito do quantum de pena fixado, o modo mais gravoso se mantém dada a gravidade concreta do delito representada pela expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos - 35,7 kg (trinta e cinco quilos e setecentos gramas) de maconha.

(...)”
(HC n. 424.201/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Não há, portanto, desproporcionalidade na majoração da pena-base para o patamar de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, como fixado pelo juízo de origem. O critério utilizado guarda pertinência com a gravidade concreta do delito e foi adequadamente motivado, inexistindo afronta ao princípio da individualização da pena.

3)

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

A defesa requer a reforma da sentença para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, alegando que o apelante preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício

Analisando a questão posta, tenho que
não assistir razão à defesa
.

Com efeito, para a concessão do benefício disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem afastar a aplicação da minorante, ao considerar que o apelante se dedica à atividade criminosa do tráfico de drogas, evidenciado pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e pela forma sofisticada de acondicionamento, oculta no meio de carga lícita.

Tal método indica um grau de organização típico de estruturas voltadas à prática reiterada do tráfico, afastando a tese defensiva de eventualidade ou de participação periférica. Embora primário, o apelante assumiu papel de destaque na cadeia delitiva, ao transportar pessoalmente, de forma consciente e mediante retribuição ajustada, substancial carregamento de drogas.

Eis a fundamentação constante da sentença,
verbis:

(...) Desse modo, no caso vertente, o apelante, embora seja réu primário e não ostente maus antessentes, não pode ser comparado a ‘mula’, na medida em que, como reconhecido pelo STJ,
o transporte de grande quantidade de entorpecente não poderia ser confiado a qualquer indivíduo, que não integrasse uma organização criminosa, levando em consideração, ainda, a forma de seu acondicionamento.

Assim, feita essa análise, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase(...)
(id. 281442381 - p. 8)

Assim, no presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado.

Certo é que a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja, tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico e outros ilícitos, seu meio de vida.

Em outras palavras, pode-se descrever que o § 4o do artigo 33 da Lei no. 11343/2006 tem seu centro orbital no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

As circunstâncias elencadas denotam a impossibilidade de se considerar o apelante um traficante eventual ou de ocasião, que teria cometido um ato-falho em sua conduta social, moral e ética.

A alegação defensiva de que o recorrente apenas teria aceitado transportar o entorpecente, sem participar de sua ocultação, não é suficiente para afastar a sua atuação voluntária e consciente na cadeia delitiva, especialmente diante da promessa de retribuição financeira significativa, da expressiva quantidade de droga sob sua responsabilidade e a intenção de transposição interestadual da droga.

Nessa senda, fica difícil acreditar que se trata de neófito da marginalidade, máxime porque há razoável convicção de que traficantes não relegariam a um “marinheiro de primeira viagem” o transporte de quase meia tonelada de cocaína, avaliada em muito milhões de reais, considerada a origem, o modo de ocultação e o destino, de modo que nessa senda, reputo impossível o reconhecimento do benefício reclamado pela defesa.

É preciso destacar, ainda, que a “[...]
Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem
” [STJ, AgRg no HC n. 901.809/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024].

Embora o Pretório Excelso haja fixado entendimento no ARE n. 666.334, submetido à sistemática da Repercussão Geral, de que constitui
bis in idem
a utilização da quantidade de droga "
tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006"
[STF, ARE 666.334/RG, relator Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014], a hipótese aqui verificada é distinta, já que o benefício não chegou a ser aplicado.

Nesse sentido, também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06), com pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e 817 dias-multa, pela apreensão de aproximadamente 46kg de drogas (maconha e cocaína). II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico e (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas estão robustamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos policiais militares, corroborados por vasto conjunto probatório. 2. A expressiva quantidade de drogas apreendida (46kg), aliada ao envolvimento de menor de idade na prática delitiva, evidencia dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 3. O Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

4. O regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade são medidas que se impõem, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas, associada a outros elementos probatórios consistentes, são suficientes para manutenção da condenação por tráfico. 2. O envolvimento de menor e a expressiva quantidade de drogas impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 40, VI; CPP, art. 386. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024, DJe de 24/05/2024). TJMT- N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024.

TJMT- (N.U 1000252-04.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).
(N.U 1006753-24.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico Interestadual de Entorpecentes.
Preliminar de Ausência de Interesse Recursal. Conhecimento Parcial do Recurso e No Mérito Desprovido.I. Caso em exame 1.

Apelação interposta pela defesa da ré contra sentença condenatória da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que a condenou por tráfico de entorpecentes interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06) à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, e 770 dias-multa. A defesa requer: (i) aplicação da causa de

diminuição de pena do tráfico

privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas); (ii) afastamento da causa de aumento de pena decorrente do caráter interestadual do crime; (iii) restituição do veículo utilizado no crime; (iv) adequação da pena de multa com a privativa de liberdade; e (v) prisão domiciliar, por ser mãe de menor de 12 anos.II. Questão em discussão 2. A Procuradoria-Geral de Justiça levanta a preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar, já que a ré foi beneficiada com o direito de recorrer em liberdade. 3. No mérito, a questão envolve: (i) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) a exclusão da causa de aumento por tráfico interestadual; (iii) a restituição do veículo apreendido; e (iv) a compatibilização da pena de multa com a privativa de liberdade. III. Razões de decidir (...)5
. A aplicação da figura privilegiada foi afastada devido à expressiva quantidade de drogas – 46,400 kg de cocaína – e à existência de compartimento oculto ("mocó") no veículo.
O laudo pericial confirmou a presença de um compartimento clandestino, especialmente adaptado para ocultação de substâncias ilícitas, o que, aliado ao depoimento dos policiais rodoviários, indica profissionalismo e premeditação no transporte, além de um nível de organização incompatível com a função de mera "mula" do tráfico. 6. Deste modo, a promessa de remuneração à apelante para realizar o transporte, o acondicionamento da droga em um compartimento sofisticado e a divisão da substância em tabletes individuais indicam a dedicação da apelante a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do redutor.
(N.U 1007318-56.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).
Destaquei

Portanto, o apelante não preenche os requisitos legais cumulativos do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sendo incabível a minorante em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025